Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CICATRIZ DE CIRURGIA. APENDICITE SUPURADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS. CICATRIZ RESULTANTE DE PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO NÃO CARACTERIZADOS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de apelação cível interposta por ANDREA RAMOS MAGALHAES contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada em face de HOSPITAL SÃO MATEUS e do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente sua pretensão para condenar os réus, ora apelados, a pagarem R$ 3.534,78 a título de danos materiais, R$ 30.000,00 a título de danos morais e R$ 20.000,00 a título de danos estéticos, em virtude de cicatriz, em sua barriga, decorrente de cirurgia realizada para tratamento de apendicite supurada. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por ter entendido ausentes os requisitos da responsabilidade civil. Em razões recursais, a apelante apontou que os apelados agiram de forma ineficiente ao deixar de tomar as devidas providências para garantir o diagnóstico eficaz à autora, dando azo, a um agravamento de seu quadro. Requereu a reforma da sentença para que os apelados fossem condenados ao pagamento de uma indenização a título de danos materiais, morais e estéticos. À Apelação Cível foi negado provimento, mantida a sentença de 1o grau nos seus próprios termos.
2. Nos Embargos de Declaração, a recorrente afirma que o Acórdão é omisso, pois suscitou a infração ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o colegiado não enfrentou a questão.
3. Razão não assiste à embargante, visto que a tese de falha na prestação de serviço foi claramente enfrentada pelos julgadores. A recorrente, em sede de embargos, não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da embargante.
4. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.